Tribunal: TCU
Processo: 036.776/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria. Processo gerado automaticamente com atos priorizados/selecionados pela Sefip.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este de ato de concessão de aposentadoria exarado pelo então denominado Ministério da Fazenda (atual Ministério da Economia); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar legal e conceder o registro do ato inicial de aposentadoria de Maria Dalva de Castro Bessas (CPF: XXX.463.106-XX), com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, deixando de determinar a exclusão do Bônus de Eficiência, diante da decisão liminar proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no Mandado de Segurança 35.500 e outros; 9.2. determinar ao Ministério da Economia que acompanhe o deslinde do Mandado de Segurança 35.500, em tramitação no Supremo Tribunal Federal, e, em caso de decisão desfavorável aos inativos, faça cessar o pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, sob pena de responsabilização solidária da autoridade administrativa omissa; e 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Economia, informando-lhe que o teor integral desta deliberação está disponível no endereço eletrônico: www.tcu.gov.br/acordaos.